Tribunal: STJ
Processo: 5008223-81.2023.8.24.0008
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3082243 - SC(2025/0407328-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: J. SERPA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
ADVOGADOS
: MARCOS ANTONIO MARIN - PR050389
FLAVIO PINHEIRO NETO - SC014698
AGRAVADO
: LOOK OPTICA LTDA
ADVOGADOS
: LEILA PISKE FRANKE - SC026628
DOUGLAS RAFAEL PETERSEN METTE - SC026761
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA
DE IMÓVEL OFENSA AO
DO
NÃO
ART. 1.022
CPC/2015.
OCORRÊNCIA.
ACÓRDÃO
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADO.
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 393, 476 E 278 DO CÓDIGO CIVIL. REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
APLICAÇÃO
DA
AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER EM
SÚMULA 7/STJ.
PARTE DO RECURSO ESPECIAL E, NA EXTENSÃO, NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
1. Não há que se falar em ofensa ao
do
uma vez que o
art. 1.022
CPC/2015,
acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente decidindo integralmente a
controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade
ou contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com
os interesses da parte.
2. No caso, o Tribunal de origem, com base nos elementos fáticos e
probatórios dos autos, confirmando sentença, concluiu que "o desfazimento
dos negócios ocorreu por culpa da construtora, que praticou condutas
incompatíveis com o adimplemento contratual. Tanto é assim que, até o
momento, o empreendimento, que deveria ter sido concluído até setembro de
.
2023 ou, no máximo, até março de 2024, ainda não foi finalizado"
3. A pretensão de alterar tal entendimento, considerando as circunstâncias do
caso concreto, demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos,
inviável em sede de recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7/STJ.
4. É inviável conhecer da alegada divergência interpretativa, pois a incidência
da
na questão controversa apresentada é, por consequência,
Súmula 7/STJ
óbice para a análise do apontado dissídio, o que impede o conhecimento do
recurso pela alínea
do permissivo constitucional.
c
5. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, na
extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas lhe negar
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Raul Araújo.
Documento eletrônico VDA55099499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:05:05
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: e057dd94-fa86-493f-8e39-1e418cd78380

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55099499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:05:05
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: e057dd94-fa86-493f-8e39-1e418cd78380

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3082243 - SC(2025/0407328-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: J. SERPA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
ADVOGADOS
: MARCOS ANTONIO MARIN - PR050389
FLAVIO PINHEIRO NETO - SC014698
AGRAVADO
: LOOK OPTICA LTDA
ADVOGADOS
: LEILA PISKE FRANKE - SC026628
DOUGLAS RAFAEL PETERSEN METTE - SC026761
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA
DE IMÓVEL OFENSA AO
DO
NÃO
ART. 1.022
CPC/2015.
OCORRÊNCIA.
ACÓRDÃO
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADO.
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 393, 476 E 278 DO CÓDIGO CIVIL. REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
APLICAÇÃO
DA
AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER EM
SÚMULA 7/STJ.
PARTE DO RECURSO ESPECIAL E, NA EXTENSÃO, NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
1. Não há que se falar em ofensa ao
do
uma vez que o
art. 1.022
CPC/2015,
acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente decidindo integralmente a
controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade
ou contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com
os interesses da parte.
2. No caso, o Tribunal de origem, com base nos elementos fáticos e
probatórios dos autos, confirmando sentença, concluiu que "o desfazimento
dos negócios ocorreu por culpa da construtora, que praticou condutas
incompatíveis com o adimplemento contratual. Tanto é assim que, até o
momento, o empreendimento, que deveria ter sido concluído até setembro de
.
2023 ou, no máximo, até março de 2024, ainda não foi finalizado"
3. A pretensão de alterar tal entendimento, considerando as circunstâncias do
caso concreto, demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos,
inviável em sede de recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7/STJ.
4. É inviável conhecer da alegada divergência interpretativa, pois a incidência
da
na questão controversa apresentada é, por consequência,
Súmula 7/STJ
óbice para a análise do apontado dissídio, o que impede o conhecimento do
recurso pela alínea
do permissivo constitucional.
c
5. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, na
extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto J. SERPA CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA contra decisão exarada pela il. Terceira Vice-Presidência do eg.
Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (TJ-SC), que inadmitiu seu recurso especial.
Documento eletrônico VDA54772741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:45
Código de Controle do Documento: 903c4345-f3fa-4d91-845b-0fad321cbe45

Por sua vez, o apelo nobre foi manejado com arrimo nas alíneas
e
do
"a"
"c"
permissivo constitucional em face de v. acórdão assim ementado (fls. 209-210):

"DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE
CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL
AJUIZADA PELA PROMITENTE VENDEDORA. INADIMPLEMENTO
CONTRATUAL DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR AS PARCELAS . CONEXÃO
COM OS AUTOS N. 5006484-73.2023.8.24.0008. SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA AUTORA. TESES DE INEXISTÊNCIA
DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DA CONSTRUTORA, BEM COMO
DE RESCISÃO CONTRATUAL IMOTIVADA E INADIMPLEMENTO DA
PARTE CONTRÁRIA QUANTO À OBRIGAÇÃO DE PAGAR AS PARCELAS
DEVIDAS,
ALÉM
DA
POSSIBILIDADE
DE
REEQUILÍBRIO
CONTRATUAL. ARGUMENTOS INSUBSISTENTES. INADIMPLEMENTO
DA AUTORA CARACTERIZADO EM RAZÃO DA MORA NA ENTREGA DO
IMÓVEL. PRAZOS CONTRATUAIS EXTRAPOLADOS, INCLUSIVE O DE
TOLERÂNCIA. INADIMPLEMENTO ANTECIPADO. RESCISÃO DO
PACTO
CONTRATUAL
POR
CULPA
DA
CONSTRUTORA.
CIRCUNSTÂNCIA
RECONHECIDA
NOS
AUTOS
CONEXOS
DA
DEMANDA AJUIZADA PELA PROMITENTE COMPRADORA. AVENTADA
CULPA DA ADQUIRENTE DAS UNIDADES PELO DESFAZIMENTO DO
NEGÓCIO QUE, POR CONSEGUINTE, SE AFIGURA DESCABIDA.
SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA
VERBA ARBITRADA NA ORIGEM EM ATENÇÃO AO DISPOSTO NO
§ 11, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
ART. 85,
I. Caso em Exame
1. Trata-se de Apelação Cível interposta pela parte ré contra a sentença
proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Blumenau que julgou
improcedente o pedido formulado em Ação Rescisória ajuizada visando à
rescisão de contratos de promessa de compra e venda de três unidades
habitacionais, com autorização para retenção de parte dos valores pagos.
II. Questão em Discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) a (in)existência de inadimplemento
contratual; (ii) a (in)configuração de rescisão contratual imotivada; (iii) a
(in)ocorrência de inadimplemento da apelada; e (iv) a (im)possibilidade de
reequilíbrio contratual.
III. Razões de Decidir
3. A construtora autora não concluiu o empreendimento no prazo contratual,
mesmo considerando a tolerância prevista no instrumento contratual.
4. A paralisação das obras por decisão judicial e a inadimplência da
construtora caracterizam inadimplemento antecipado.
5. A culpa pela rescisão contratual é da construtora, o que afasta a aventada
culpa da adquirente das unidades pelo desfazimento do negócio e a
consequente pretensão formulada pela construtora autora.
IV. Dispositivo e Tese
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese: a construtora que não conclui o empreendimento no prazo contratual,
mesmo com prazo de tolerância, e adota condutas incompatíveis com o
adimplemento, responde pela rescisão contratual.
Dispositivos e Jurisprudência Relevantes Código Civil, arts. 331 e 939. STJ,
AgInt no AR Esp n.
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
1.801.597/GO,
Turma, DJe de
"
11/5/2022.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (
acórdão às fls. 225-232).
vide
Nas razões do apelo nobre (fls. 239-250), J. SERPA CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA aponta, preliminarmente, violação ao art. 1.022 do CPC/15
afirmando que o eg. TJ-SC não sanou os vícios suscitados nos embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA54772741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:45
Código de Controle do Documento: 903c4345-f3fa-4d91-845b-0fad321cbe45

Ultrapassada a preliminar, indica ofensa aos arts. 393, 476 e 498 do Código Civil,
afirmando, em síntese, que "a paralisação das obras do ed. Zeleben decorreu de decisão
proferida em outro processo (no. 5002661-28.2022.8.24.0008, em
, o que
judicial
11/02/2022)
configura
. No entanto, o Tribunal de origem afastou a tese de
caso fortuito ou força maior
forma genérica, classificando o evento como ‘risco inerente à atividade empresarial’ ou
conduta ”incompatível com o adimplemento contratual’, sem uma análise aprofundada da
” (fls. 245 - destaques no original).
adequação dos fatos ao
do CC
art. 393
Aduz, também, que a "paralisação judicial da obra constitui um evento
que gerou uma onerosidade excessiva para a Recorrente e que
extraordinário e imprevisível
deveria, no mínimo, ensejar a revisão do contrato, e não a sua rescisão com a atribuição de
" (fls. 246 - destaques no original).
culpa para a construtora
Assevera, ainda, que a "Recorrida, ao cessar os pagamentos, já estava em mora
antes da alegada 'quebra de confiança' da Recorrente. A teoria do inadimplemento antecipado
não pode ser invocada para justificar o inadimplemento da outra parte se esta já havia parado
de cumprir sua obrigação pecuniária. Ao ignorar o inadimplemento da Recorrida e a validade
da defesa da Recorrente com base no
do Código Civil, o Acórdão recorrido
art. 476
violou
, que impede uma parte exigir o cumprimento da obrigação da
diretamente este dispositivo legal
" (fls. 247 - destaques no original).
outra antes de cumprir a sua própria
Intimada, LOOK ÓTICA LTDA apresentou contrarrazões (fls. 256-260), pelo
desprovimento do recurso.
O apelo nobre foi inadmitido (decisão às fls. 261-264), motivando o manejo do
agravo em recurso especial (fls. 266-273) em tela.
Também foi oferecida contraminuta (fls. 275-279), pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
VOTO
O apelo não merece prosperar.
Inicialmente, rejeita-se a alegada violação ao
do
uma vez que o
art. 1.022
CPC/15,
eg. Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (TJ-SC) analisou os pontos essenciais ao
deslinde da controvérsia dando-lhes robusta e devida fundamentação. Salienta-se, ademais, que
esta Corte é pacífica no sentido de que não há omissão, contradição ou obscuridade no julgado
quando se resolve a controvérsia de maneira sólida e fundamentada e apenas se deixa de adotar a
tese do embargante. Nesse sentido, colhem-se recentes julgados:
"CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO.
PLANO DE SAÚDE. OFENSA AO
DO CPC. NÃO
ART. 1.022
OCORRÊNCIA. REEMBOLSO. LIMITAÇÃO À TABELA. OFENSA AO
DEVER DE INFORMAÇÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. REEXAME CONTRATUAL E FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS
5 E
DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. AGRAVO INTERNO
7/STJ.
PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(...)
Documento eletrônico VDA54772741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:45
Código de Controle do Documento: 903c4345-f3fa-4d91-845b-0fad321cbe45

2. Não há que se falar em ofensa ao
do
uma vez que o
art. 1.022
CPC/2015,
acórdão
recorrido
adotou
fundamentação
suficiente
decidindo
integralmente a controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de
omissão, obscuridade ou contradição no julgado apenas porque decidido em
desconformidade com os interesses da parte.
(...)
6. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo
exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial."
(AgInt no
relator
,
AREsp n. 2.687.571/PA,
MINISTRO RAUL ARAÚJO
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
- g. n.)
17/2/2025,
28/2/2025

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO
MANTIDA.
(...)
2. Inexiste afronta ao
do
quando a Corte local
art. 1.022
CPC/2015
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar
a conclusão adotada pelo Juízo.
(...)
6. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator
AREsp n. 2.663.815/DF,
MINISTRO ANTONIO
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
CARLOS FERREIRA
4/11/2024,
– g. n.)
7/11/2024

Avançando, melhor sorte não socorre o apelo no tocante à violação aos arts. 393, 476
e 478 do Código Civil.
No caso, o eg. TJ-SC, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos,
concluiu que "o desfazimento dos negócios ocorreu por culpa da construtora, que praticou
condutas incompatíveis com o adimplemento contratual. Tanto é assim que, até o momento, o
empreendimento, que deveria ter sido concluído até setembro de 2023 ou, no máximo, até março
. A título elucidativo, transcreve-se o seguinte excerto do v.
de 2024, ainda não foi finalizado"
acórdão estadual (fls. 203-206):

"O cerne das questões jurídicas, em resumo, cinge-se às teses de (i)
inexistência de inadimplemento contratual; (ii) rescisão contratual imotivada
e inadimplemento da apelada quanto à obrigação de pagar parcelas
contratuais antes de requerer a rescisão; e (iii) possibilidade de reequilíbrio
contratual.
O recurso, adianta-se, não comporta provimento.
Analisando os autos, verifica-se que em
as partes firmaram
23/10/2019
três contratos de promessa de compra e venda, pelos quais a ré adquiriu as
unidades 1001, 1009 e 1101 do empreendimento Edifício Residencial
Zuleven, situado no município de Blumenau-SC, pelo preço global de R$
742.500,00 (evento 1, CONTR3 - autos de origem).
No ato da contratação, previu-se que o "empreendimento será concluído
em
sendo admitida tolerância de até 180 (cento e oitenta)
Setembro/2023,
dias úteis" (cláusula décima quarta) (evento 1, CONTR3 - autos de origem).
A despeito das alegações recursais, tem-se que o desfazimento dos
negócios ocorreu por culpa da construtora, que praticou condutas
incompatíveis com o adimplemento contratual. Tanto é assim que, até o
momento, o empreendimento, que deveria ter sido concluído até setembro de
2023 ou, no máximo, até março de 2024, ainda não foi finalizado.
Nesse aspecto, adota-se como razões complementares de decidir a
sentença a quo da lavra do juíza Paola Raissa Militz Galiano, da qual se
extrai o excerto (evento 43, SENT1 - autos de origem):
Documento eletrônico VDA54772741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:45
Código de Controle do Documento: 903c4345-f3fa-4d91-845b-0fad321cbe45

(...)
De início, destaco que a presente ação está sendo julgada em
conjunto com o processo no 5006484-73.2023.8.24.0008, considerando
a conexão entre as partes (CC,
caput e § 1o).
art. 55,
Naquela ação, reconheci que o desfazimento dos negócios - que,
aliás, é de interesse de ambas as partes - ocorreu por culpa da
construtora, ora autora, que praticou condutas incompatíveis com o
adimplemento contratual, tanto que, até hoje, o empreendimento que
deveria ser por ela erguido até setembro de 2023 ou, no máximo, até
março de 2024, não foi concluído.
A fim de evitar tautologia, transcrevo o lá decidido:
Em
as partes celebram três contratos de promessa de
23/10/2019,
compra e venda relativos às unidades 1001, 1009 e 1101 do
empreendimento EDIFÍCIO RESIDENCIAL ZULEBEN, a ser erguido
pela parte ré J. SERPA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA,
pelo preço global de R$ 742.500,00 (Ev. 1.3).
De acordo com a cláusula décima quarta de cada instrumento
contratual, o empreendimento deveria ser concluído em setembro de
2023, sendo fixado um prazo de tolerância para o atraso de até 180
dias (Ev. 1.3, Págs. 7, 17 e 27).
É certo que, nas obrigações sujeitas a termo, em regra, o credor
somente poderá exigir o seu cumprimento na data do vencimento (arts.
331 e 939 do
), de modo que o inadimplemento somente restará
CC/02
caracterizado caso não satisfeita a prestação no tempo convencionado.
No entanto, é possível que antes do termo ajustado o devedor
declare ao credor que não cumprirá a obrigação ou adote
comportamento concludente no sentido do não cumprimento.
Nessa hipótese, estará caracterizado o inadimplemento antecipado
do contrato ("antecipatory breach of contract").
Nesse sentido, cita-se a doutrina de Ruy Rosado de Aguiar Júnior:
É possível o inadimplemento antes do tempo, se o devedor pratica
atos nitidamente contrários ao cumprimento ou faz declarações
expressas nesse sentido, acompanhadas de comportamento efetivo,
contra a prestação, de tal sorte se possa deduzir, conclusivamente, dos
dados objetivos existentes, que não haverá o cumprimento. Se esta
situação se verificar, o autor pode propor a ação de resolução. O
incumprimento antecipado ocorrerá sempre que o devedor, beneficiado
com um prazo, durante
pratique atos que, por força da natureza ou
e/e
da lei, faça impossível o futuro cumprimento.
Além da impossibilidade, o incumprimento antecipado pode resultar
de conduta contrária do devedor, por ação (venda do estoque, sem
perspectiva de reposição), ou omissão (deixar de tomar as medidas
prévias indispensáveis para a prestação), ou de declaração do devedor
expressa no sentido de que não irá cumprir a obrigação.
(Extinção dos Contratos por Incumprimento do Devedor, Rio de
Janeiro: AIDE Editora, 2004 - fls.
).
126/127
No caso, a promitente compradora pretende a rescisão unilateral do
contrato, porque, já no início de 2023, constatara a existência de
diversas circunstâncias que impediriam a entrega das unidades no
preço avençado.
A preocupação da adquirente ficou legitimada pelos documentos
apresentados com a inicial, notadamente a existência de decisão
judicial
proferida
nos
autos
do
processo
no
5002661-
28.2022.8.24.0008, em
determinando, em sede de tutela
11/02/2022,
provisória, a interrupção das obras do empreendimento (Ev. 1.9), e o
inadimplemento de diversas obrigações contraídas pela parte
construtora, inclusive com a inscrição do nome da promitente
vendedora em cadastro de inadimplentes (Ev. 1.8).
Esses elementos deixam bem evidentes que a devedora da prestação
futura, de fato, tomou atitude claramente contrária às avenças,
justificando a conclusão da promitente compradora de que a obrigação
Documento eletrônico VDA54772741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:45
Código de Controle do Documento: 903c4345-f3fa-4d91-845b-0fad321cbe45

não seria cumprida no tempo acertado e, em consequência, o pedido de
desfazimento do negócio.
O argumento da construtora de que à época da demanda ainda não
se teria esgotado o prazo para a entrega das unidades imobiliárias,
havendo, ainda, tempo hábil para tal, não tem cabimento,
considerando a demonstração inequívoca de que, até a presente data,
venceu o período estipulado e a construção do empreendimento não foi
concluída (Ev. 56.1).
Estão presentes, portanto, todas as condições necessárias ao
legítimo exercício do direito de ação, porquanto caracterizado o
inadimplemento contratual por parte da promitente vendedora, que não
entregou ou concluiu o imóvel até hoje. Nesse sentido, aliás, já decidiu
o Superior Tribunal de Justiça:

PROMESSA DE COMPRA E VENDA. Resolução. Quebra
antecipada do contrato. - Evidenciado que a construtora não cumprirá
o contrato, o promissário comprador pode pedir a extinção da avença e
a devolução das importâncias que pagou. - Recurso não conhecido. (R
Esp n.
relator Ministro Ruy Rosado de Aguiar, Quarta
309.626/RJ,
Turma, julgado em
DJ de
p. 479.)
7/6/2001,
20/8/2001,

Do mesmo modo, foi o entendimento do Tribunal de Justiça de Santa
Catarina em caso semelhante:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL.
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ABANDONO
DAS OBRAS. DEMANDA AJUIZADA MAIS DE 2 (DOIS) ANOS
ANTES DO PRAZO FINAL DE ENTREGA DAS UNIDADES.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DOS RÉUS.
ADMISSIBILIDADE. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE
PROCESSUAL
E
TESE
DE
IMPOSSIBILIDADE
DE
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA QUE NÃO
REBATEM OS FUNDAMENTOS LANÇADOS NA SENTENÇA. MERA
REPRODUÇÃO IPSIS LITERIS DAS RAZÕES VERTIDAS NA
CONTESTAÇÃO. EVIDENTE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO NOS PONTOS.
PRELIMINAR.
SUPOSTA
ESTIPULAÇÃO,
NO
PLANO
DE
RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA CONSTRUTORA RÉ, DE REMIÇÃO
DE VALORES DEVIDOS E EXTINÇÃO DAS DEMANDAS
PROPOSTAS VERSANDO SOBRE O EMPREENDIMENTO OBJETO
DA LIDE. INSUBSISTÊNCIA. PLANO QUE SEQUER FOI
COLACIONADO AOS AUTOS. PREFACIAL REJEITADA. MÉRITO.
TESE DE AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO,
ANTE A O NÃO EXAURIMENTO DO PRAZO ESTIPULADO PARA
ENTREGA DAS UNIDADES. REJEIÇÃO. ESTADO DE ABANDONO
DAS OBRAS E FRAGILIDADE FINANCEIRA DA PARTE RÉ QUE
PERMITIAM ANTEVER O INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO.
APLICAÇÃO DA TEORIA DO INADIMPLEMENTO ANTECIPADO.
RESCISÃO DA AVENÇA POR CULPA DOS RÉUS. DEVOLUÇÃO
INTEGRAL
DOS
VALORES
PAGOS
PELOS
AUTORES.
INTELIGÊNCIA
DA
SÚMULA
543
DO
STJ.
ALEGADA
IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DAS CÁRTULAS EMITIDAS
PELOS COMPRADORES. SITUAÇÃO QUE NÃO POSSUI O
CONDÃO DE MODIFICAR A SENTENÇA. RESSALVA JÁ
CONSIGNADA NA DECISÃO DE ORIGEM. HONORÁRIOS
RECURSAIS.
FIXAÇÃO
CABÍVEL.
SENTENÇA
MANTIDA.
RECURSO
PARCIALMENTE
CONHECIDO
E,
NA
PARTE
CONHECIDA, DESPROVIDO. (TJSC, Apelação Cível n. 0302013-
74.2015.8.24.0018, de Chapecó, rel. Saul Steil, Terceira Câmara de
Direito Civil, j. 19-06-2018).

Documento eletrônico VDA54772741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:45
Código de Controle do Documento: 903c4345-f3fa-4d91-845b-0fad321cbe45

Diante desse contexto, considerando que o medo da adquirente era
legítimo, tanto que o descumprimento contratual, de fato, ocorreu,
cumpre acolher a pretensão inicial e decretar a rescisão do contrato,
por culpa da construtora, determinando o retorno das partes ao status
quo ante.
Em
consequência,
a
promitente
vendedora
J.
SERPA
CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA deve devolver à
autora LOOK OCULOS & RELOGIOS LTDA a integralidade do
preço pago (R$ 398.134,27 - Ev. 20.7), em até 60 dias corridos
contados do trânsito em julgado da presente decisão.
Destaco, pois relevante, que a retenção de 19% do valor atualizado
do contrato, pretendida pela construtora, não é devida, pois foi sua a
culpa pelo desfazimento do negócio, conforme determina o
-A, §
art. 43
1o, da Lei no 4.591/1964:
Art. 43-A
(...)
§ 1o Se a entrega do imóvel ultrapassar o prazo estabelecido no
que o adquirente não tenha dado causa ao
caput deste artigo, desde
atraso, poderá ser promovida por este a resolução do contrato, sem
prejuízo da devolução da integralidade de todos os valores pagos e da
multa estabelecida, em até 60 (sessenta) dias corridos contados da
resolução, corrigidos nos termos do § 8o do
-A desta Lei. O valor
art. 67
a ser restituído deverá ser atualizado com base no índice
contratualmente estabelecido para a correção monetária das parcelas
do preço do imóvel (
-A, § 1o
-A, §
Lei no 4.591/1964, art. 43
c/c art. 67
8o), que, no caso é o INPC (cláusula sexta - Ev. 1.3), a contar de cada
pagamento (STJ, Súmula 43).
Por analogia, os juros de mora também devem ser aqueles previstos
no contrato para a hipótese de inadimplemento do preço, a saber, 1%
ao mês, tendo por termo inicial a citação da construtora (Ev. 11.1 -
, nos termos do
do Código Civil. Além disso, a
12/04/2023)
art. 405
adquirente também faz jus à multa contratual de 10% sobre o valor
pago, considerando que esta também seria a base de cálculo da
penalidade na hipótese de inadimplemento do promitente comprador.
Assim, e considerando que a construtora quer, aqui, imputar a culpa
pelo desfazimento à adquirente das unidades não finalizadas, é certo
entender que a sua pretensão, nos termos em que proposta, improcede.

Caminhando-se ao desfecho, registra-se que sobre a técnica da
fundamentação per relationem, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu
sobre sua aplicação, não incidindo em nulidade do acórdão por ausência de
fundamentação:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. (...) AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A
FUNDAMENTO SUFICIENTE PARA MANTER O JULGADO.
INCIDÊNCIA, ADEMAIS, DA SÚMULA No 284 DO STF. VIOLAÇÃO
DOS ARTS. 489, § 1o, IV, e 1.022, I, AMBOS DO NCPC. OMISSÕES,
CONTRADIÇÕES
E
ERRO
MATERIAL.
INOCORRÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO ADOTADA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO
QUE SE MOSTROU CLARA E SUFICIENTE PARA DECIDIR
INTEGRALMENTE A CONTROVÉRSIA. POSSIBILIDADE DE
FUNDAMENTAÇÃO
PER
RELATIONEM.
CONTRADIÇÃO
INTERNA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROPOSIÇÕES
INCONCILIÁVEIS ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO DO
JULGADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO. (...) 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é
admitido ao Tribunal de origem, no julgamento da apelação, utilizar,
como razões de decidir, os fundamentos delineados na sentença
(fundamentação per relationem), medida que não implica negativa de
prestação jurisdicional, não gerando nulidade do acórdão, seja por
inexistência de omissão seja por não caracterizar deficiência na
fundamentação (AgInt no AR Esp
Rel. Ministro MARCO
1.779.343/DF,
Documento eletrônico VDA54772741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:45
Código de Controle do Documento: 903c4345-f3fa-4d91-845b-0fad321cbe45

AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, j.
D Je
12/4/2021,
15/4/2021)
4. A contradição que justifica o acolhimento dos aclaratórios é a
interna, que decorre de proposições inconciliáveis entre si, em especial
entre fundamentos e dispositivo do julgado, mas não a suposta
contradição entre o acórdão e o entendimento da parte. Precedentes. 5.
Agravo interno não provido (AgInt no AR Esp n.
relator
1.801.597/GO,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, D Je de
.
11/5/2022)

Dessa forma, a sentença recorrida não merece reparos."
(g. n.)

Nesse contexto, a pretensão de alterar tal entendimento, considerando as
circunstâncias do caso concreto, demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória,
atraindo a incidência da Súmula n. 7/STJ.
Finalmente, pela divergência pretoriana, o recurso também não merece acolhida.
Isso, porque a jurisprudência desta eg. Corte firmou-se no sentido de que é inviável

conhecer da alegada divergência interpretativa, pois a incidência da
na questão
Súmula 7/STJ
controversa apresentada é, por consequência, óbice para a análise do apontado dissídio, o que
impede o conhecimento do recurso pela alínea
do permissivo constitucional. Nessa linha de
c
intelecção, destacam-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
(...)
RESPONSABILIDADE
CIVIL.

REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
CONHECIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(...)
3. A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à análise da tese recursal
pela alínea a do permissivo constitucional impede o conhecimento do
recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator
AREsp n. 1.965.844/SP,
MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
– g. n.)
NORONHA
13/2/2023,
16/2/2023

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO
DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DANO MORAL. REEXAME DE
PROVAS.

DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.

SÚMULA
7/STJ.
PREJUDICADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO.
NÃO PROVIMENTO.
SÚMULA N. 182/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (
.
Súmula n. 7/STJ)
2. A necessidade do reexame da matéria fática inviabiliza o recurso especial
também pela alínea 'c' do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal,
ficando, portanto, prejudicado o exame da divergência jurisprudencial.
(...)
4. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
Rel.
AREsp 1815468/PB,
MINISTRA MARIA ISABEL
, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
-
GALLOTTI
22/11/2021,
25/11/2021
g. n.)

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
(...)
3. "[...] a incidência da Súmula 7 do STJ é óbice também para a análise do
dissídio jurisprudencial, o que impede o conhecimento do recurso pela alínea
Documento eletrônico VDA54772741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:45
Código de Controle do Documento: 903c4345-f3fa-4d91-845b-0fad321cbe45

'c' do permissivo constitucional" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.662.160/DF,
Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
3/4/2023,
.
11/4/2023)
(...)
5. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no
relator
AREsp n. 2.331.289/MS,
MINISTRO ANTONIO
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
CARLOS FERREIRA
21/8/2023,
- g. n.)
28/8/2023

Com essas considerações, conclui-se que o apelo não merece prosperar.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
E, quanto ao ônus de sucumbência recursal, em observância ao
§11, do
art. 85,
majoro os honorários advocatícios devidos à parte agravada em 10% sobre o valor já
CPC/15,
fixado pelas Instâncias ordinárias, ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54772741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:45
Código de Controle do Documento: 903c4345-f3fa-4d91-845b-0fad321cbe45

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.082.243 / SC
Número Registro: 2025/0407328-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50064847320238240008 50082238120238240008 5073741422023824000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : J. SERPA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
ADVOGADOS : FLAVIO PINHEIRO NETO - SC014698
MARCOS ANTONIO MARIN - PR050389
AGRAVADO
: LOOK OPTICA LTDA
ADVOGADOS : LEILA PISKE FRANKE - SC026628
DOUGLAS RAFAEL PETERSEN METTE - SC026761
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Raul Araújo.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA55077843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:15:28
Código de Controle do Documento: b2eef196-5fe5-4d0a-85a7-4056458c2861

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:15:28
Código de Controle do Documento: b2eef196-5fe5-4d0a-85a7-4056458c2861